Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737099-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLA MARYS SANTANA PEREIRA AGRAVADO: ALEJANDRO AUGUSTO ZICHY D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por M. M. S. P. contra a decisão que determinou o desentranhamento de documentos nos autos 0725635-98.2022.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Em resposta ao pedido da parte ré para que o autor preste caução por razões de residir no exterior, a parte autora anexou fatura da empresa Claro como prova (ID 158098349). Todavia, irresignada, a parte ré impugnou o documento, afirmando ser insuficiente para prova de residência no Brasil. Anexou uma série de documentos que, segundo a ré, indicam a residência do autor no exterior, "como cópia de da declaração de imposto de Renda do Autor no Paraguai, extratos e faturas de cartões de crédito do Paraguai e de Miami, além disso suas empresas são estrangeiras" (ID 160736958). O autor se manifesta no sentido de suficiência da fatura apresentada (ID 162937693). Entendo que a questão deve ser superada. A Lei no 7.115/83 determina que esse tipo de declaração tem presunção de veracidade. Além disso, os documentos juntados pela parte ré indicam relação do autor com outros países, mas não necessária residência no exterior. Se quiser fazer prova disso, que traga elemento específico e peremptório sobre a questão. Quanto às atas notariais promovidas pela ré, promova-se o desentranhamento, já que deveriam ser juntadas na oportunidade da contestação (art. 434, CPC). Em face da comprovação do pagamento (ID 162937693), intime-se o perito para dar início à perícia, com prazo de 30 dias para apresentação do laudo, bem como atenção aos dever com o assistente técnico. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios pelo ora agravante, os quais não foram conhecidos, sob os seguintes fundamentos: (...) Sustenta a embargante o seguinte "O douto juízo determinou o desentranhamento dos documentos (atas notariais) acostados aos autos por considerar que deveriam ter sido acostado aos autos em contestação. Os documentos foram retirados nos termos da certidão – id. 164867314. Ocorre que conforme se pode auferir no andamento processual, os documentos foram acostados em exercício de ampla defesa e contraditório em oposição ainda aos documentos acostados em réplica, além disso não há prejuízo processual uma vez que o Autor inclusive já havia se manifestado sobre os referidos documentos em sua petição – id 162937693." Requer, por fim, a reativação dos documentos. Intimada, a parte embargada afirmou que os embargos não devem ser conhecidos, tendo em vista que a ré não indicou qual a omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada (ID 166314215). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Os embargos de declaração são espécie de recurso de natureza vinculada. A afirmação de que a decisão padece de algum dos vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios é pressuposto de conhecimento do recurso; a efetiva existência do vício constitui o mérito do recurso. O embargante, contudo, não afirma a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Informa a existência de erro de julgamento referente ao desentranhamento das provas juntadas, ao ver do juízo, intempestivamente. Erro de julgamento não pode ser objeto de embargos declaratórios, mas de outro recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Às partes quanto ao reagendamento pericial manifestado na petição de ID 167920812. No processo originário, a pretensão autoral objetiva “(i) a revogação por ingratidão (infidelidade) e/ou (ii) a anulação da doação por erro essencial quanto à pessoa”. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na reativação dos documentos desentranhados por determinação judicial. Assevera, em síntese, que “o desentranhamento traz flagrante cerceamento de defesa”. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, notadamente em relação à decisão impugnada pelo ora agravante, constata-se que: a) a decisão que determinou o desentranhamento das “atas notariais promovidas pela ré” teria sido proferida em 7 de julho de 2023 (id 163074218) e disponibilizada no PJe em 10 de julho de 2023 (id 164890083); b) a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ré foi proferida em 10 de agosto de 2023 (id 166480928) e disponibilizada no PJe em 14 de agosto de 2023 (id 168590790). O presente agravo de instrumento foi interposto em 4 de setembro de 2023, sob o fundamento de que o prazo recursal teria começado a fluir após a publicação da decisão proferida em sede de aclaratórios. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada[1]), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente[2]”. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[3], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”[4], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Nesse quadro fático-processual, não prospera a tese de tempestividade arguida pela agravante, uma vez que o não conhecimento dos aclaratórios, em razão da ausência de apontamento de defeito processual intrínseco à decisão judicial, obsta o efeito interruptivo do prazo para a interposição de novos recursos. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). No mesmo sentido, colaciono precedente da Corte Especial do Superior tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente. 4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] Nesse sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466. [2] Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. [3] Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado. [4] Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator